Tribunal: TJPA
Processo: 0005195-24.2005.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA. PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. DECOTE. NECESSIDADE. APLICAÃÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÃFICA. LEI NÂº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). INDENIZAÃÃO POR DANOS. EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria durante o inquÃ©rito, jÃ¡ que desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante do reconhecimento efetivado pela vÃtima, apontando-o como sendo o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o com arrimo no princÃpio do in dubio pro reo.2.Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018) e, tratando-se de novatio legis in mellius, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo, por isso, reforma, de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o.3.A indenizaÃ§Ã£o prevista no inciso IV do art. 387 do CÃ3digo de Processo Penal depende de pedido expresso na denÃºncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditÃ3rio. Como nÃ£o houve pedido expresso na denÃºncia, exclui-se da condenaÃ§Ã£o o valor fixado a esse tÃtulo.4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÃÃO E, DE OFÃCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005195-24.2005.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Penal)
APELANTE: ELENILSON ANTÔNIO SOUSA DE FREITAS - Def. Público Francelino E. da Silva
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. DECOTE. NECESSIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria durante o inquérito, já que desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante do reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
2.

Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018) e, tratando-se de
novatio legis in mellius,
esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma, de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
3.

A indenização prevista no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditório. Como não houve pedido expresso na denúncia, exclui-se da condenação o valor fixado a esse título.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO E, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. À UNANIMIDADE
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO E, DE OFÍCIO, AFASTAR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ELENILSON ANTÔNIO SOUSA DE FREITAS
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma), ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa,

em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, em síntese, que:
Na data de 13.02.2005, por volta das 23:00 horas, o acusado em epígrafe, mediante violência e grave ameaça consistente no uso de uma arma branca do tipo faca, subtraiu para si o veículo táxi da vítima Maria da Conceição de Vera Cruz, além de uma certa quantia em dinheiro e alguns objetos que estavam no interior do automóvel.
Conforme o apurado, o réu pegou o táxi da vítima acertando o valor da corrida em R$ 10,00 (dez reais), acomodando sua bicicleta no porta-malas do veículo; que ao se aproximarem do local de destino o réu pediu à vítima que parasse o carro a fim de descer sua bicicleta; que nesse exato momento anunciou o assalto aproximando uma faca do pescoço da motorista dizendo para ela que passasse toda a renda.
Que a vítima conseguiu sair do carro provocando a fuga do denunciado, o qual, porém, conseguiu subtrair toda sua renda, além de outros pertences que estavam no interior do automóvel.

A denúncia foi recebida (fl.50) e, após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 119/123), decisão contra a qual se insurge a defesa. (termo de interposição fls.126/127)

Em suas razões, requer a defesa a absolvição do réu por ausência de provas de autoria, bem como, que seja afastada a condenação de indenização em favor da vítima (fls. 132/136).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 141/147).

O feito veio à minha relatoria distribuído em 16/01/2019, ocasião em que determinei o envio ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 192).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo
(verbis):

¿CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, para que seja excluída da condenação a indenização por reparação dos danos e, ex officio, afastada a qualificadora do emprego de arma branca, redimensionando-se a pena definitiva.¿
(fls. 194/198)

É o relatório. À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em 20 de maio de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Em apertada síntese, requer a defesa a absolvição do réu, ou, em alternativa, a exclusão da indenização por reparação de danos.
a)

Da absolvição do réu:

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido, já que
¿durante a instrução processual não restou provada a participação do apelante no evento criminoso, pois, não foi encontrado nenhum objeto da vítima com o réu, não foi produzida nenhuma prova que tivesse visto o acusado na cena do crime, ou seja, não foi trazido ao processo, nem sequer indício, de sua participação no ilícito penal (...).¿
textuais.

Adianto, que o pedido não merece prosperar.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque baseado nos depoimentos da vítima, prestados perante as autoridades policial e judicial, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima Srª MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, que em juízo afirmou que:
¿QUE os fatos narrados na denúncia de fato aconteceram, sendo a depoente vítima do acusado Elenilson Antonio Sousa de Freitas, de alcunha Leno; QUE a depoente não conhecia anteriormente o acusado, sendo esta a primeira vez que o viu, ao apanhar seu táxi; QUE foi justamente com uma faca que o réu conseguiu lhe roubar; QUE reconheceu o acusado posteriormente quando leu um jornal onde aparecia a fotografia do mesmo, em notícia de outro crime; QUE a declarante prestou depoimento na polícia; QUE ela efetuou o auto de reconhecimento de pessoa constante as fls. 09 dos autos, ocasião inclusive que Leno a ameaçou de morte dizendo que quando sair do presídio iria lhe matar; QUE naquela oportunidade a depoente ficou sabendo que Leno era assaltante contumaz, inclusive já havia assaltado outros colegas de profissão da depoente; QUE a depoente ratifica seu depoimento prestado na polícia de fls. 07/08; QUE no outro dia do assalto a polícia recuperou o carro da depoente, porém a mesma não recuperou o aparelho celular e os 70 reais; QUE com a recuperação do veículo a mesma ficou sem trabalhar durante sete a oito dias em virtude da perícia; QUE esse fato lhe deu um prejuízo material de aproximadamente 1.000 reais; QUE depois deste fato a depoente não viu mais o réu; (...) QUE o valor do frete na época foi acertado em 10 reais; QUE o veículo foi conduzido pelo denunciado e abandonado próximo a serra do índio e que lá a polícia o encontrou; QUE aproximadamente 15 dias da data do assalto tomou conhecimento através de jornal da pessoa do denunciado, ou seja, o reconheceu através de fotografia após 15 dias; QUE do momento em que apanhou o passageiro denunciado até o anuncio do assalto foram aproximadamente 10 minutos; QUE durante o assalto as ameaças sofridas pela vítima foram aproximadamente 10 minutos; QUE tem lembrança do rosto do denunciado no momento em que o apanhou para a corrida e que a partir de então não mais viu seu rosto porque era noite; QUE retifica dizendo que o viu o rosto do denunciado pela segunda vez na parada do posto na entrada do maracanã, cuja oportunidade o denunciado solicitou que a corrida se estendesse até a casa dele; QUE após o assalto socorreu-se de um mototáxi que trafegava naquele momento e o levou até o quartel da polícia militar; QUE recuperou os documentos pessoais; QUE informa que o denunciado não estava embriagado.¿
(depoimento retirado da sentença à fl. 121, que possui transcrição idêntica ao que consta nos autos)

Do depoimento judicial acima transcrito, percebe-se que a autoria do delito restou amplamente comprovada.

A par disso, ao contrário do que afirma a defesa, verifica-se que a vítima narrou a dinâmica delitiva de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que foi ouvida, tanto no inquérito como em Juízo. Afirmou ter sido abordada pelo réu com uma faca, dentro do seu táxi, quando fazia o trajeto por ele solicitado.

Com efeito, não existe razão para duvidar da veracidade do relato da vítima, nem que esta esteja agindo com vista a incriminar o réu gratuitamente.

Ademais, a mera alegação de negativa de autoria (feita na delegacia, já que em juízo o réu não compareceu), sem amparo em provas que a embasem, não tem o condão de afastar a condenação ou de suscitar dúvida suficiente que possa ensejar a absolvição, sobretudo diante da palavra inequívoca da vítima. Logo, acervo probatório é farto e apto à manutenção da condenação.

Registro, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. A propósito:
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
(HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020);

Assim, mantenho a condenação do apenado nos termos da sentença.
b)

Da readequação da indenização:

Rememoro que a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais como
indenização
pelos danos causados pela infração, com fundamento no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, o que deve ser excluído.

Digo isso pois, essa indenização depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditório. Todavia, como não houve pedido expresso de indenização para reparação dos danos causados pela infração, acolho o pedido, nessa parte, e excluo da condenação o valor fixado a esse título.
c)

Do afastamento da majorante do uso de arma, de ofício

Nesse ponto, embora não haja pedido expresso a defesa, forçosa a exclusão da majorante. É que, ao tempo da sentença, a referida majorante foi bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu se utilizou de uma arma branca - faca - para praticar o delito.

Porém, com a alteração na lei penal, que restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), resta necessária a reforma da decisão nessa parte, para a sua exclusão (Apelação Penal 2019.05158131-27, 210.749, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 19/12/2019)

Dessa forma, reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Feitas as devidas correções, passo, assim, a dosar a nova pena:

Na primeira fase, mantenho a fundamentação operada pelo magistrado, e
mantenho a pena base fixada em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias multa
.

Na segunda e terceira fases, mais uma vez mantenho a fundamentação operada pelo magistrado, e, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena,
torno a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho no semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.
d)

Dispositivo:

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para excluir a indenização por reparação dos danos e afastar, de ofício, a majorante do uso de arma, nos termos da alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, e, em decorrência, reclassificar a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157,
caput
, do CP e, assim, reformar a pena imposta, que passou a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 90 (noventa) dias multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator